Tribunal: TJSP
Processo: 1003539-53.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de cobrança indevida após o bloqueio dos serviços por inadimplemento. Faturas trazidas aos autos que revelam que a cobrança foi efetuada proporcionalmente aos serviços utilizados até o momento do bloqueio. Cobrança, portanto,

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia fixa e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de cobrança indevida após o bloqueio dos serviços por inadimplemento. Faturas trazidas aos autos que revelam que a cobrança foi efetuada proporcionalmente aos serviços utilizados até o momento do bloqueio. Cobrança, portanto, devida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003539-53.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALEX
JUNIOR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-53.2020.8.26.0196 -Voto no 25193
2
Apelação n° 1003539-53.2020.8.26.0196
Apelante: Alex Junior da Silva
Apelada: Algar Telecom S/A
Comarca de Franca 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Milena de Barros Ferreira
Voto no 25193
Prestação de serviços. Telefonia fixa e internet. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de
improcedência. Apelação do autor.
Alegação do autor de cobrança indevida após o bloqueio dos
serviços por inadimplemento. Faturas trazidas aos autos que
revelam que a cobrança foi efetuada proporcionalmente aos
serviços utilizados até o momento do bloqueio. Cobrança,
portanto, devida.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 143/146, destes autos de
ação declaração de inexigibilidade de débito, ajuizada por ALEX
JUNIOR DA SILVA, em relação a ALGAR TELECOM S/A, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado, observados os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-53.2020.8.26.0196 -Voto no 25193
3
gratuidade processual a ele concedida.
Apelou o autor (f. 150/154) insistindo que: (a) está
sendo cobrado por serviços de internet e telefonia não utilizados
referente aos meses de setembro e outubro de 2018.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual (f. 12), foi contra-arrazoada (f.
158/163).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 2 de abril de 2020, publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 148). A apelação, protocolada em 6 de maio de 2020
(f. 40), é tempestiva.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
dívida, alegando o autor que está sendo cobrado por serviços não
utilizados referentes aos meses de setembro e outubro de 2018, posto
que, nesse período, a ré já havia interrompido os serviços por
inadimplemento de outras faturas.
A r. sentença julgou improcedente o pedido de
inexigibilidade da dívida, considerando que: (a) apesar da inexistência
de prova documental que aponte a data exata na qual teria sido
realizado o corte no fornecimento dos serviços, é possível verificar na
fatura de outubro de 2018 (f. 39/41) o momento do cancelamento
gerado automaticamente; (b) a ré trouxe as faturas com a
discriminação detalhada da utilização dos serviços de internet e
telefonia nos meses de junho a setembro de 2018; (c) no período de
agosto a setembro de 2018 houve efetivo consumo dos serviços, razão
pela qual é legítima a cobrança efetuada pela ré.
A r. sentença não merece reforma.
É incontroverso o inadimplemento das faturas regulares
do plano de telefonia e internet que gerou a interrupção dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-53.2020.8.26.0196 -Voto no 25193
4
O autor, no entanto, alega que não obstante a interrupção desses
serviços, a ré lhe cobra por serviços não utilizados.
Sem razão, porém.
Como corretamente entendeu o douto Magistrado, as
faturas trazidas pela ré revelam que não houve cobrança indevida de
serviços, mas tão somente o proporcional aos serviços utilizados até o
momento do bloqueio por inadimplemento.
Como se vê na fatura de setembro de 2018 (f. 33/35),
houve cobrança do serviço denominado “assinatura banda larga 10
MBPS” apenas do período de utilização, tendo sido descontado o valor
de R$ 46,85 relativo a “crédito por bloqueio DADOS”, cobrando apenas
R$ 33,80 pelo período. Quanto aos serviços de telefonia, observa-se
também um “crédito por bloqueio FIXA” no valor de R$ 15,88, tendo
sido cobrado apenas R$ 7,73.
Na fatura de outubro de 2018 (f. 36/38) há cobrança
proporcional da assinatura de banda larga para o período de
12/09/2018 a 27/09/2018 no valor de R$ 26,61 e os valores referentes
ao parcelamento da taxa de instalação.
Tais faturas, portanto, revelam que a cobrança foi
efetuada proporcionalmente aos serviços utilizados até o bloqueio dos
serviços em razão do incontroverso inadimplemento.
Em réplica, o autor não impugnou especificamente os
valores cobrados, fazendo remissão genérica ao exposto na inicial.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência do
pedido.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pelo autor ao patrono da ré deve ser ainda
majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Não se olvida que o valor da causa é irrisório (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003539-53.2020.8.26.0196 -Voto no 25193
5
183,71 f. 4) o que ensejaria a fixação dos honorários por equidade
nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, no entanto, diante da ausência
de recurso da parte contrária, fica mantida tal verba, sob pena de
reformatio in pejus.
Ademais, prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, adotada na r.
Sentença, não pode ser modificada sem impugnação na via recursal.
Anote-se, ainda que a ré deverá comprovar a melhora
do fortuna do autor para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser
ele beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, 3o § do CPC).
Nega-se provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator